Tribunal: TJPA
Processo: 0021155-53.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021155-53.2009.8.14.0301

APELANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO POLICIAL COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência para condenar o Estado por danos morais e materiais. O caso envolve agressão física por policial militar durante abordagem. O autor sofreu lesões corporais e danos odontológicos comprovados por laudos oficiais. O Estado alega absolvição em processo administrativo e falta de provas testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a conclusão de absolvição em processo administrativo disciplinar afasta a responsabilidade civil do Estado;(ii) Saber se o conjunto probatório documental é suficiente para caracterizar o dever de indenizar ante a ausência de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do Estado é independente da esfera administrativa, não sendo o juízo cível adstrito à conclusão de processo administrativo disciplinar.

4.O conjunto probatório composto por Boletim de Ocorrência e laudos periciais do IML e odontológico é robusto e suficiente para comprovar o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

5.O uso desproporcional da força afasta a excludente de estrito cumprimento do dever legal.

6.O valor fixado para danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da ofensa física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A independência entre as instâncias administrativa e civil permite a responsabilização do Estado por danos decorrentes de agressão policial ainda que haja absolvição em sede disciplinar.

2. Provas documentais oficiais e técnicas são suficientes para fundamentar a condenação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de ato ilícito estatal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.748.678/RS; TJPA, Apelação nº 0003540-54.2013.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 28908235
, proferida no bojo da Apelação Cível que deu parcial provimento ao apelo, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito movida por
RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada por Raphael do Nascimento Correa, pleiteando reparação por danos morais e materiais decorrentes de agressão física perpetrada por agente da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrida em 2005, durante uma abordagem policial na qual teria sido alvejado por dois disparos em suas costas.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ante a ausência de prova testemunhal idônea para corroborar a narrativa da exordial (ID 22445224).

Irresignado com a r. sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 22445225), sustentando, em síntese, que o juízo sentenciante desconsiderou o acervo probatório constante dos autos, notadamente os elementos coligidos no inquérito policial e na sindicância administrativa, os quais, a seu ver, demonstrariam a responsabilidade estatal pelos prejuízos experimentados.

Submetido o recurso a julgamento monocrático, foi proferida decisão que lhe deu parcial provimento, reformando a sentença para condenar o Estado ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AGRESSÃO POLICIAL. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta por cidadão vítima de agressão física por policial militar estadual, durante abordagem em 2005, em que foram pleiteados danos morais e materiais. A sentença entendeu não haver comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central é definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado (ato ilícito, dano e nexo causal) para impor o dever de indenizar por danos morais e materiais decorrentes de suposta agressão praticada por agente público em serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade.

4. Laudos periciais, boletim de ocorrência, atestados médicos e odontológicos comprovam a agressão, a lesão corporal e os danos materiais decorrentes.

5. O dano moral, decorrente de agressão física por agente público, é presumido (in re ipsa).
6. Reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, com condenação ao pagamento de R$ 3.300,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de ato ilícito praticado por seus agentes, comprovados o dano e o nexo de causalidade.

2. A agressão física praticada por policial militar, comprovada por meio de documentos oficiais, enseja dever de indenizar por danos morais e materiais
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85 e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ; Súmulas 43, 54 e 362/STJ; TJPA, Apelação 0004443-63.2006.8.14.0301.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29387892).

Em suas razões, sustenta a inexistência de ato ilícito, fundamentando sua tese na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 028/2009, que absolveu os policiais envolvidos por negativa de autoria, alegando que os agentes atuaram em estrito cumprimento do dever legal para manter a ordem pública.

Sustenta a ausência de prova idônea apta a amparar a pretensão autoral, ao argumento de que não houve produção de prova testemunhal capaz de corroborar a narrativa fática apresentada na inicial, reputando insuficiente o conjunto probatório carreado aos autos.

Subsidiariamente, aduz que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais revela-se desproporcional e excessivo, em descompasso com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando por sua redução para patamar compreendido entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento em precedentes jurisprudenciais que reputa aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença de improcedência, com o reconhecimento da ausência dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil estatal. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 31305510), pugnando pela manutenção da decisão agravada por entender que a responsabilidade civil é independente da esfera administrativa e que o conjunto probatório documental é robusto.

É o suficiente relatório.

VOTO

O presente recurso de Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Pará pelos danos morais e materiais suportados pelo autor em decorrência de abordagem policial.

Analisando as razões do agravo interno, verifico que o recorrente não trouxe novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática fustigada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange à alegação de inexistência de ato ilícito baseada na conclusão do PAD nº 028/2009, é cediço que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência das instâncias. Assim, a absolvição administrativa ou a ausência de punição disciplinar não vincula a esfera civil, especialmente quando a prova produzida em juízo demonstra de forma cabal a ocorrência do dano e o nexo causal com a conduta estatal. No caso em apreço, a conduta dos agentes públicos foi considerada grave e os documentos oficiais, como o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e o laudo de cirurgião-dentista, atestam a existência de lesão corporal compatível com agressão física, o que afasta a tese de estrito cumprimento do dever legal, já que o uso da força se mostrou desproporcional.

Conforme demostrado na decisão ora recorrida,
para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, basta a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo despicienda a comprovação de culpa; por sua vez, a exclusão do dever de indenizar somente se opera mediante prova cabal de alguma causa excludente do nexo causal como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro ônus que compete ao ente público e do qual, no caso concreto, não se desincumbiu, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. (...) (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)”

Quanto à alegada ausência de prova idônea pela falta de testemunhas, a decisão monocrática fundamentou-se corretamente na robustez da prova documental. O requisito da prova técnica e documental, no caso concreto, supre a ausência de oitiva de testemunhas, pois o encadeamento de evidências oficiais confere verossimilhança inabalável à narrativa do autor. Como destacado no decisum agravado, ignorar a força probante desses documentos seria negar a essência da prova documental em favor de uma formalidade processual não absoluta.

Sobre o quantum indenizatório, a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada e proporcional à gravidade do fato e aos danos sofridos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. A decisão agravada, de forma correta, apenas delimitou temporalmente a condenação e aplicou os critérios de razoabilidade adotados por esta Corte em casos análogos de violência policial gratuita.

"EMENTA: SENTENÇA LÍQUIDA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INVASÃO POR POLICIAIS MILITARES EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E CONDUÇÃO DO AUTOR EM VIATURA POLICIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA SEM CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR POLICIAIS MILITARES CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO E EXCESSO DOS AGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. TERMO INICIAL JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se submete à remessa necessária a sentença que condena a fazenda pública estadual ao pagamento de quantia líquida inferior a sessenta salários-mínimos. Inteligência do art. 475, § 2º, do CPC/73, vigente à época. Remessa necessária não conhecida. 2. Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial. Apelos de ambas as partes. Para a configuração da responsabilidade objetiva dos entes públicos, na forma do art. 36, § 6º, da Constituição Federal, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado. Demonstrado nos autos que a entrada de policiais militares na residência do autor à procura de criminosos em fuga, sem o seu consentimento, mediante o uso de violência física e condução algemado em viatura policial na frente da vizinhança, situação eternizada em matéria jornalística, não tendo sido sequer lavrado qualquer termo circunstanciado pela autoridade policial contra o mesmo se mostrou injustificável na espécie, porquanto não encontrado o autor em flagrante delito nem amparada a conduta por mandado judicial, restando caracterizada a violação de domicílio, em afronta à garantia prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo de rigor a reparação do Estado pelos danos morais decorrentes da ofensa à intimidade e privacidade da vítima, eis que submetido juntamente com a sua família a constrangimento ilegal. 3. Conduta abusiva que não guarda amparo nas hipóteses excepcionais em que a violação ao domicílio sem autorização judicial é permitida consoante entendimento fixado pelo STF em julgado pela sistemática da repercussão geral (RE 603616). Afastada a alegação de exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito pelo abuso verificado ante a arbitrariedade, reconhecido o dever de indenizar pelo ente Estatal. 4. Dano moral que deriva do próprio ato ofensivo decorrente do ultraje e exposição negativa e vexatória a que foi submetido o autor sem ter dado causa alguma. 5. Quantum indenizatório arbitrado em observância aos parâmetros da razoabilidade e legalidade, consideradas as circunstâncias do caso, devendo ser mantida a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais). 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão. Aplicação do Enunciado da Súmula 54/STJ, orientação ratificada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo REsp.1.132.866/SP, Rel . originária Min. Maria Isabel Gallotti,Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti. Recurso do autor provido nesse ponto. 7. Honorários advocatícios irrisórios considerados os parâmetros fixados no artigo 20 do CPC/73 para fixação de acordo com a apreciação equitativa do juiz, sobretudo o tempo de tramitação da demanda de mais de 10 anos e o trabalho desempenhado pelo advogado que merece remuneração condizente. Recurso do Estado improvido e do autor provido para majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação. 8. Remessa necessária não conhecida. Recurso do Réu improvido e do autor parcialmente provido para alteração do termo inicial dos juros para que a incidência ocorra desde a data do evento danoso e sejam majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada, à unanimidade.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0004443-63.2006.8.14 .0301 9999176153, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, mantendo a coerência com a decisão monocrática,
não se vislumbra qualquer razão jurídica apta a infirmar os fundamentos adotados por este Relator
na decisão agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026